Tribunal: STF
Processo: ARE 1427957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROVA ENEM 2016. FORMA DE CÁLCULO DE NOTA. TRI. APRESENTAÇÃO DE CARTÕES RESPOSTA. APRESENTAÇÃO DE GUIA DE CANDIDATO E QUADRO DE NOTAS. DIREITO À INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou: (i) extinto o processo sem resolução de mérito, em face da União, por ilegitimidade passiva; (ii) extinto o processo sem resolução de mérito, em relação ao pedido de apresentação dos cartões resposta das provas realizadas, por perda superveniente do objeto; (iii) condenou o INEP a “apresentar os elementos de cálculo das notas de proficiência do Autor no ENEM 2016, indicando os índices de acordo com a TRI aplicada a cada questão, assim como a fórmula de cálculo nas respectivas pontuações, exclusivamente em ambiente seguro, na sede do INEP, em Brasília/DF, diretamente pela própria parte autora ou por meio de assistente técnico de sua confiança”, mantendo os efeitos da tutela anteriormente deferida; (iv) confirmou a incidência da multa fixada no montante limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e, (v) fixou honorários advocatícios sucumbenciais, em 5% sobre o valor atribuído à causa, a serem pagos pelo INEP em favor o autor e 5% sobre o valor atribuído à causa, a serem pagos pelo autor em favor do INEP.



    2. O INEP, ao realizar o ENEM, tem dever de agir conforme os princípios que regem a atuação da Administração Pública, em geral: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, da CRFB/88).



    3. O estudante avaliado, goza do direito à informação (art. 5º, inciso XXXIII, CRFB). O STJ já assentou que “(é) injustificável o comportamento da Administração, fazendo inserir nas instruções normativas, baixadas através de edital de concurso, a vedação ao pedido de vista ou à interposição de recurso do resultado da seleção psicológica” (ut, STJ, REsp 28.885, j. 9.11.1993). A negativa viola, também, o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, contido no artigo 5º, XXXV da CRFB/88.



    4. O artigo 5º, inciso LV, da CRFB/88, concede a todos os cidadãos, em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa. O exame pode ser equiparado a um concurso público, que, em si é uma espécie de processo administrativo.



    5. Independentemente da legitimidade jurídica do Poder Judiciário de reavaliar critérios de correção de prova, pois que privativos da Administração, o que aqui se discute, não se limita ao acerto ou desacerto da correção. Segundo os esclarecimentos prestados pelo INEP ao Juízo de Primeiro Grau, que pelo critério da TRI, é possível que dois candidatos acertem o mesmo número de questões, mas recebam notas bem diferentes, o que torna bastante compreensível o desejo de ver esmiuçada a forma de cálculo da nota atribuída.



    6. Com relação à questão relativa aos efeitos advindos da sentença para a realização de futuros exames do ENEM em todo o país, entende-se ter sido devidamente contornada e tratada com a adoção das cautelas indicadas pelo INEP.



    7. Os honorários advocatícios foram fixados conforme a lei e o princípio da causalidade, não há o que reduzir.



    8. Sentença mantida.



    9. Majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.



    10. Apelação conhecida e improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente